Tribunal: STJ
Processo: 5003401-79.2020.8.13.0713
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951163 - MG (2025/0197364-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE LUCIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FABIO MALHEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA - MG217875
CAMILA GODINHO BICALHO - MG214528
CAMILA STOFELES CECON SANTANA - MG108444
MOISES ARANTES DA SILVA - MG126380
AGRAVADO
: JOEL DA SILVA LESSA
AGRAVADO
: MAURA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ARISSOM LUIZ BENHAMI DE OLIVEIRA - MG120346
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art.
105, III, , da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
2. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50553510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3541a1f9-257b-45af-9bda-e5fafc8e0c09

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 3541a1f9-257b-45af-9bda-e5fafc8e0c09

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951163 - MG (2025/0197364-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE LUCIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: FABIO MALHEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA - MG217875
CAMILA GODINHO BICALHO - MG214528
CAMILA STOFELES CECON SANTANA - MG108444
MOISES ARANTES DA SILVA - MG126380
AGRAVADO
: JOEL DA SILVA LESSA
AGRAVADO
: MAURA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ARISSOM LUIZ BENHAMI DE OLIVEIRA - MG120346
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art.
105, III, , da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei
c
federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido
objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida
Súmula n. 284 do STF.
2. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ LÚCIO DOS
SANTOS (JOSÉ) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
c
Justiça de Minas Gerais, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO – PENHORA DE BEM DE
FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO
EMBARGADO – PERCENTUAL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO
PROVIDO. - Interposto o recurso de apelação dentro do prazo de 15
dias úteis, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade. - De
acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à
propositura da demanda deverá arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios. - Tendo em vista que foi necessário opor
embargos à execução a fim de desconstituir a penhora incidente sobre
o imóvel descrito na petição inicial, restando claro que o apelante
/embargado deu causa ao ajuizamento da presente demanda,
conforme o princípio da causalidade, ele deve suportar os ônus
sucumbenciais. - Deve ser mantido o percentual dos honorários
advocatícios fixados na sentença com observância dos princípios da
proporcionalidade e da justa remuneração do advogado (e-STJ, fl.
309).

Não foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea
,
c
da CF, alegou divergência jurisprudencial ao sustentar que o princípio da causalidade,
que deve guiar a condenação ao ônus sucumbencial, não foi corretamente aplicado,
bem como a necessidade da reversão do ônus sucumbencial.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e
com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da falta de indicação de dispositivo
Observa-se que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na
objeto de dissídio interpretativo,
peça recursal não supre a exigência constitucional devendo incidir a Súmula n. 284 do
,
STF.
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

Nesse contexto, da leitura das razões do especial, verificou-se que houve
tão somente a indicação genérica dos dispositivos violados.
O entendimento desta Corte é de que a admissibilidade do recurso especial
reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição
das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente
a mera alegação genérica.
Assim, a fundamentação recursal se mostra deficiente, uma vez que é
incapaz de evidenciar o malferimento à legislação federal apontada, impedindo a
compreensão da exata medida da controvérsia.
Impositiva, portanto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, seguem os julgados:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RÉPLICA
À
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALOR
EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA
DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão
racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute
necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas
consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da
prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/8/2019
22/8/2019
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
6. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de
defesa devido ao julgamento antecipado da lide, assentando a
impertinência para a solução da controvérsia das provas requeridas
pela parte. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto
probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
7. Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários
advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula
n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. No caso, o
valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra
desproporcional, a justificar sua reavaliação.
8. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a aplicação da
Súmula n. 282, 283 e 356 do STF e 7 do STJ.
9. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art.
1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação
unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa,
a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
24/8/2016
29/8/2016
10. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo
interno [...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7
/2019, DJe
).
6/8/2019
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.472.371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe

18/5/2020
21/5/2020 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1.
REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL PORVENTURA VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. 2. ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA SOMENTE NAS
RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO
RECURSAL. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM DANOS MORAIS,
À LUZ DO NOVO CPC. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

1. Concernente à pleiteada redução indenizatória, os agravantes não
apontaram nenhum dispositivo tido por violado a fim de viabilizar o
conhecimento da insurgência sobre a matéria, cuja providência é
obrigatória para os reclamos interpostos pelas alíneas a e c do
permissivo constitucional. Dessarte, constata-se que a argumentação
apresentada no recurso revela-se deficiente, atraindo, assim, a
incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A alegação, somente na ocasião do agravo interno, de que houve
ofensa a dispositivo legal, constitui indevida inovação recursal e torna
inviável a análise do pleito, ante a configuração da preclusão
consumativa.
3. Verifica-se que a tese relativa à não incidência da Súmula 326/STJ,
em face da atual legislação processual civil, não foi objeto de debate
no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de
declaração quanto ao ponto específico, carecendo, com isso, do
indispensável prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas
282 e 356 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.473.694/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe

9/3/2020
13/3/2020 – sem
destaque no original)

(2) Do reexame fático-probatório
Ademais, mesmo que ultrapassado o citado óbice, o Tribunal local, no que
concerne ao ônus sucumbencial e ao princípio da causalidade, decidiu nos seguintes
termos:

Conforme relatado, opostos embargos à execução pelos apelados,
com o objetivo de desconstituir a penhora, sob a alegação de que o
bem constrito constituía bem de família, o apelante resistiu à
pretensão, sustentando a possibilidade de penhorar o imóvel.
Sendo assim, foi necessário opor embargos à execução a fim de
desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel descrito na petição
inicial, restando claro que o apelante/embargado deu causa ao
ajuizamento da presente demanda, razão pela qual deve, com
fundamento no princípio da causalidade, suportar os ônus
sucumbenciais.
Cumpre asseverar que Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero apresentam as seguintes considerações sobre o
referido princípio.

.
6. Princípio da Causalidade
A imputação dos ônus de
sucumbência rege-se pelo “princípio da causalidade”, de
modo que deve suportar esses ônus a parte que deu
causa ao ajuizamento da demanda ou à prática do
Assim, já entendeu o Superior
incidente processual.
Tribunal de Justiça que “segundo o princípio da
causalidade, aquele que der causa à instauração da
demanda ou do incidente processual deve arcar com as
despesas deles decorrentes” (STJ, 2.a Turma. AgRg no
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

AREsp 603.593/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 02.12.2014, DJe 10.12.2014). E, ainda,
concluiu que “pela aplicação dos princípios da
sucumbência e da causalidade em ações cautelares de
exibição de documentos, para haver condenação ao
pagamento de honorários advocatícios deve estar
caracterizada nos autos a resistência à pretensão” (STJ, 4.
a Turma, AgRg no REsp 1.464.182/SP, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 25.11.2014, DJe 09.12.2014). (Código de
processo civil comentado. 7a. ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021.p. 109) (G.n.)
[...]
Por fim, em relação aos honorários advocatícios, razão não assiste ao
requerido quanto ao pedido de redução da verba sucumbencial.
Isso porque, diante da sucumbência experimentada, o valor fixado
pelo Juiz primevo está em conformidade com a justa remuneração dos
serviços de advocacia e a salvaguarda da dignidade da profissão, que
tem “status” constitucional, conforme previsão do artigo 133 da
Constituição Federal.
[...]
Ademais, a fixação dos honorários deve considerar os requisitos
previstos nos incisos I a IV, §2o do CPC, ou seja, o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
Assim, considerando os pressupostos supramencionados, e aplicando
os princípios da proporcionalidade e da justa remuneração, se afigura
razoável o percentual fixado na sentença de 13% (treze por cento)
sobre o valor da causa, (cento e sessenta e oito mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e vinte três centavos) a título de honorários
advocatícios sucumbenciais (e-STJ, fls. 315/319 – com destaques no
original).

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE
DA
PARTE
QUE
DEU
CAUSA
AO
PROCESSO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à responsabilização do embargado pelo
pagamento de honorários de sucumbência em embargos de terceiro,
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

com fundamento no princípio da causalidade, diante de sua insistência
em manter a penhora sobre bem que, mesmo após ciência de sua
alienação a terceiro, já não integrava o patrimônio do executado.
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que
o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento, qual seja, a aplicação do princípio da causalidade na
distribuição dos ônus da sucumbência.
3. O Tribunal de origem assentou que a parte embargada tinha ciência
da transmissão do bem e insistiu em manter a penhora, dando causa
ao ajuizamento do incidente. Assim, considerando a fundamentação
do acórdão acima transcrita, os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante
o necessário reexame de matéria fático-probatória, procedimento
vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.665.285/RO, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
3/7/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NÃO DETERMINADA PELO
TRIBUNAL A QUO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "o CPC
/2015 inovou no tocante às regras alusivas à fixação dos honorários
advocatícios, principalmente no que diz respeito aos percentuais a
serem arbitrados e à condenação em casos que envolvem a Fazenda
Pública, mantendo, contudo, o princípio da causalidade na fixação dos
honorários, de modo que aquele que deu causa à ação judicial deve
arcar com os honorários advocatícios" (AgInt no AREsp 1.007.254/DF,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
).
8/3/2018
2. Na espécie, infirmar a conclusão adotada pela instância ordinária ao
deixar de condenar a autora na verba honorária sucumbencial, com
espeque no princípio da causalidade, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.797.446/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
16/9/2019
18/9/2019

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
RECURSO
APRECIADO
MONOCRATICAMENTE
PELO
RELATOR.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO. MÁCULA. JULGAMENTO COLEGIADO. SUPERAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, DEMONSTRATIVO DO DÉBITO
E INVERSÃO DA PROVA. INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

1. Eventual mácula da decisão do relator, proferida com base no art.
557 do CPC/1973, fica superada com julgamento colegiado do recurso
pelo órgão competente.
2. A discussão relativa à negativa de prestação jurisdicional constitui,
no caso, inovação recursal que não pode ser examinada no agravo
regimental.
3. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu
cabimento, é imprescindível que se demonstre de forma clara os
dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob
pena de inadmissão. Constata-se que a argumentação apresentada no
recurso mostra-se deficiente, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal.
4. A análise da necessidade de produção de prova, da validade do
título executivo e da inversão do ônus probatório demandaria o
reexame de provas, o que é inadmissível nesta instância
extraordinária. Aplicação da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 844.983/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
17/5/2016
27/5/2016

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA
PROVA. INVERSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A discussão acerca do cabimento ou não da regra de instrução
probatória inerente à inversão do ônus da prova enseja a apreciação
da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das
alegações deduzidas, o que, no presente caso, reclama o reexame do
conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial (Súmula no 7/STJ).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o
juízo de admissibilidade feito no tribunal de origem não vincula esta
Corte por se tratar de procedimento bifásico.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.925.225/ES, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/10/2022
)
28/10/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC
/2015
NÃO
CONFIGURADA.
2.
POSSIBILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO
CASO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. 3. NATUREZA JURÍDICA DO
CONTRATO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
MODIFICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. PRETENSÃO
FUNDADA
EM
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
ART.
205
DO
CC/2002.
5.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 6. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, por ocasião de julgamento de
recurso especial repetitivo, firmou entendimento de que o rol do art.
1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação (REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe
).
19/12/2018
2.1. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia,
concluiu que a recorrente não comprovou a urgência necessária a
autorizar a mitigação. Logo, a revisão das conclusões a que chegou a
Corte originária reclama a incursão no contexto fático-probatório dos
autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, diante da
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da natureza
jurídica do contrato entabulado entre as partes para então aplicar o
prazo prescricional cabível, não prescindiria do reexame de matéria
fático-probatória, o que é inviável devido aos óbices das Súmulas 5 e 7
/STJ, não sendo o caso de revaloração da prova.
4. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
às ações propostas com base em responsabilidade contratual aplica-
se o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC
/2002.
5. De fato, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tal, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.114.156/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
17/10/2022
20/10/2022

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de
MAJORO
JOSÉ em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §§
2o e 11, do NCPC.
Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA50296418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 9ce7f852-20d6-441f-877b-165fd1da7086

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.951.163 / MG
Número Registro: 2025/0197364-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231880444004 50034017920208130713
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LUCIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : FABIO MALHEIROS DE OLIVEIRA ALMEIDA - MG217875
CAMILA GODINHO BICALHO - MG214528
CAMILA STOFELES CECON SANTANA - MG108444
MOISES ARANTES DA SILVA - MG126380
AGRAVADO
: JOEL DA SILVA LESSA
AGRAVADO
: MAURA APARECIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: ARISSOM LUIZ BENHAMI DE OLIVEIRA - MG120346
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:06
Código de Controle do Documento: 74f7627e-999d-4d2f-910c-7378a3f1c693

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:06
Código de Controle do Documento: 74f7627e-999d-4d2f-910c-7378a3f1c693